Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-07.2020.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006561-07.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OURO VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.528.866/0001-01 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES REJEITADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07

– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente
,
não há nenhuma nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2.

Ainda,
rejeito
a preliminar de incompetência territorial, vez que n
o caso, se aplica a Lei nº 9.099/95, que em seu artigo 4º, inciso III, determina que a competência será do
domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
, razão pela qual fica afastada a respectiva preliminar
.

3.

Por fim
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a contratante da carga, sendo responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 11 da Lei 11.442/07 (estadia).

4.

O recorrido foi contratado
no dia 16/11/2020 para coleta de milho em grãos, com peso de 50.000 kg, carregamento programado na remetente fazenda Copazza, no Município de Sinop/MT com destino à empresa Bertoline, na Cidade de Porto de Miritituba/PA
.

5.

Contudo, afirma que o tempo de descarga ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas de que trata o § 5º do art. 11 da Lei 11.442, não tendo sido pago pela reclamada qualquer valor a título de estadia.

6.

Sustenta que chegou ao local do desembarque na data de 16/11/2020, por volta das 11h00, porém, este somente foi liberado na data de 18/11/2020, às 09h47, conforme comprovante de carregamento de produto (id.

121483077).

7.

Assim, pretende a condenação da reclamada ao pagamento de estadia, nos termos do que dispõe o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

8.

Com efeito, a Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

9.

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

10.

Assim, não havendo prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

11.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

13.

Recurso conhecido e improvido.

14.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024